Tribunal: TJDFT
Processo: 0725798-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0725798-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOEDNEY MAGALHAES ASSIS IMPETRANTE: JOAO FRANCISCO MENDES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOEDNEY MAGALHAES ASSIS, o qual cumpre pena definitiva de 21 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de homicídio qualificado, contra a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que determinou a suspensão dos benefícios externos concedidos ao paciente, sem a devida fundamentação. O impetrante alega, em síntese, que houve violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, razão pela qual a ilegalidade admite a impetração do habeas corpus em detrimento do recurso de agravo em execução. Diz que, tão logo foi juntada informação nos autos no sentido de que o paciente possa ter realizado os cursos no horário de trabalho sem autorização judicial, o Juízo proferiu decisão suspendendo o trabalho externo, mas no dia 04/08/2021, o paciente juntou justificativa de que assistia às aulas online, nos horários de almoço, com a autorização do empregador. Menciona o art. 118, § 2o da Lei de Execução Penal, e diz que é obrigatória a oitiva do reeducando antes de decidir a respeito de regressão, revogação ou suspensão de algum benefício. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, a fim de que seja anulada a decisão e, subsidiariamente, o retorno do paciente ao trabalho externo, “devendo ser colocando imediatamente na situação anterior de usufruto dos benefícios do trabalho externo até a realização da audiência de justificação para tudo ser esclarecido” (ID 28058415). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Insurge-se o impetrante contra a decisão do Juízo da VEP que revogou os benefícios externos ao paciente, em razão de ele ter feito curso no horário de trabalho sem autorização judicial. Sustenta, em síntese, que a decisão não foi fundamentada, o que é impositivo, bem como o paciente realizava o curso com autorização do empregador, em seu horário de trabalho, na forma online, não tendo sido o paciente ouvido a respeito dos fatos. Requer a anulação da decisão e retorno do paciente à condição anterior. Consoante se extrai dos elementos dos autos, o paciente cumpre pena definitiva de 21 anos de reclusão, pelo crime de homicídio qualificado, em regime inicial fechado, sendo que já cumpriu 9 anos, 2 meses e 28 dias. Foi-lhe foi concedida progressão para o regime semiaberto em 14/07/2020, e em 05/11/2020, saída temporária programada e trabalho externo. Consta que foi juntada aos autos a seguinte informação, em 03/08/2021: “MM Juiz (a), Em resposta à solicitação da Defensoria Pública mov. 180.1, consultamos Vossa Excelência acerca da emissão de eventuais atestados de remição, tendo em vista que os certificados juntados aos autos supõem que o apenado possa ter realizado os cursos no horário de trabalho sem a devida autorização judicial para realização destes. Por oportuno, esclareço que não consta matrícula dos cursos em comento no Núcleo de Ensino do Centro de Progressão Penitencária do DF. Vale à pena ressaltar que são três cursos realizado no mesmo período: 11/02/2021 a 08/04/2021, todos eles. Respeitosamente, Gerência de Análises Jurídicas – CPP” – p. 20. Após, a autoridade coatora proferiu decisão suspendendo os benefícios externos, nos exatos seguintes termos: “Considerando as informações do mov. 192.1, suspendo os benefícios externos. Comunique-se. Vista à Defesa para manifestação”. Verifica-se que, diante das informações recebidas, no sentido de que o paciente realizou curso sem autorização judicial, o Juízo proferiu a decisão acima, a qual é de praxe, costumeira, concedendo vista à defesa para manifestação, tendo a Defensoria Pública se manifestado nos autos, explicando que o paciente não estudou no horário de trabalho. Entretanto, o impetrante não se desincumbiu de demonstrar qual foi a decisão do Juízo após a referida manifestação e as informações da Defensoria Pública. Assim, nada obstante seja ônus da defesa instruir, de plano, adequadamente o habeas corpus, concedo-lhe, excepcionalmente, o prazo de 5 (cinco) dias para que proceda à juntada da decisão que apreciou a manifestação da Defensoria Pública, a qual certamente apreciou com mais profundidade a conduta do paciente. I BRASÍLIA, DF, 13 de agosto de 2021 23:38:38. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator